Tribunal: TJSP
Processo: 1038518-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais. Aquisição de veículo por meio de financiamento por alienação fiduciária. Inadimplência que levou a propositura de ação de busca e apreensão com veículo retomado. Acordo entre as partes para quitação da dívida com a restituição do veículo a autora. Manutenção do gravame no órgão de trânsito por quase dois meses e meio após o

Ementa:
Apelação Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais. Aquisição de veículo por meio de financiamento por alienação fiduciária. Inadimplência que levou a propositura de ação de busca e apreensão com veículo retomado. Acordo entre as partes para quitação da dívida com a restituição do veículo a autora. Manutenção do gravame no órgão de trânsito por quase dois meses e meio após o prazo acordado. Impossibilidade de transferência a terceiro. Sentença de improcedência. Nos termos do art. 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN, após a quitação da obrigação, a instituição deve proceder a baixa do gravame de forma automática no prazo máximo de 10 dias. Financeira que em contestação comprova que efetuou a baixa do gravame após a citação. Restrição retirada após três meses do prazo máximo. A retirada do gravame afasta o pedido de obrigação de fazer e imposição de multa, pela perda do objeto. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado em razão do tempo perdido pelo cidadão na busca, sem sucesso, pela solução e que impossibilitou a transferência do veículo a terceiro. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.